Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-35.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002726-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJAMIRA CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 593.394.111-53 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002726-35.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Dejamira Cordeiro de Andrade

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA VIA CAIXA ELETRÔNICO. VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA CORRENTISTA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, em que pese a consumidora alegar que não contratou empréstimo pessoal junto ao banco Requerido e que, por isso, não reconhece as cobranças lançadas em sua conta bancária a título de “Parc Cred Pess”, o Reclamado comprovou que a contratação foi realizada via caixa eletrônico, sendo validada com cartão de débito, senha, dispositivo de segurança/biometria, bem como que o crédito foi liberado diretamente na conta bancária da consumidora, conforme extratos juntados em defesa.

2. Eis recorte dos extratos bancários da autora onde é possível identificar os créditos dos empréstimos pessoais, sendo o primeiro firmado em 01/11/21 no valor de R$ 500,00 a ser pago em 8 parcelas de R$ 117,79 e o outro

firmado em 13/12/21 no valor de R$ 250,00 a ser pago em 8 parcelas de R$ 56,13:

3. Observo, ainda, que na mesma data dos créditos foram realizados os saques dos valores contratados.

4. Desta forma, diante da prova de que os valores dos empréstimos pessoais foram revertidos em benefício da consumidora, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora a título de “Parc Cred Pess”.

5.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Em que pese a alegação da parte autora em desconhecer os descontos de sua conta bancária, a parte ré apresentou extrato bancário, no qual consta a disponibilização de empréstimos a parte autora (ID 114915834). Logo, entendo que a parte ré comprovou a origem dos descontos efetivados. Assim sendo, diante do conjunto probatório, considero legítimos os descontos, inexistindo irregularidade na cobrança. Tendo sido comprovada a relação jurídica entre as partes, logo, razão não assiste a autora em requerer a declaração de irregularidade dos descontos. Consequentemente, não é caso de indenização por danos morais visto que os descontos são devido”

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023